Tribunal: STF
Processo: HC 56802
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-09
Data de publicação: 1979-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. O NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE
NÃO TORNA INCOMPETENTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE ASSIM JULGOU, PARA
APRECIAR HABEAS CORPUS QUE ATACA O CONTEUDO DA DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU CUJA APELAÇÃO NÃO FOI CONHECIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.